Tribunal: TJSP
Processo: 2220052-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Tutela de urgência - Ação de obrigação de fazer - Plano de saúde – Internação e tratamento - involuntários – Dependente químico. Considerando a possibilidade de se proteger o direito aparente e não existirem elementos capazes de afastar a conclusão do juízo no sentido de se cuidar de tratamento e internação involuntários em clínica não credenciada, é possível manter antecipação de tutela

Ementa:

Tutela de urgência - Ação de obrigação de fazer - Plano de saúde – Internação e tratamento - involuntários – Dependente químico. Considerando a possibilidade de se proteger o direito aparente e não existirem elementos capazes de afastar a conclusão do juízo no sentido de se cuidar de tratamento e internação involuntários em clínica não credenciada, é possível manter antecipação de tutela deferida para que o plano de saúde arque com o pagamento dos trinta primeiros dias de tratamento e de internação e após seja implantado o regime de coparticipação. Recurso desprovido.